Tribunal: STJ
Processo: 0873631-96.2024.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3052388 - RJ (2025/0358659-2)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: VITOR MAIA DA SILVA CARVALHO
ADVOGADO
: PEDRO EVANGELISTA OZORIO - RJ224703
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. BUSCA PESSOAL. FUNDADA
SUSPEITA. NULIDADE. CONFISSÃO INFORMAL. DIREITO AO SILÊNCIO.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para
não conhecer do recurso especial, em razão da incidência das Súmulas n. 7 e n. 83 do STJ e
da ausência de cotejo analítico para demonstração de dissídio jurisprudencial.
2. O agravante foi condenado às penas de 8 anos de reclusão e 1.200 dias-multa, em regime
inicial semiaberto, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, caput, da
Lei n. 11.343/2006.
3. O agravante sustenta: (i) violação ao princípio da colegialidade e inaplicabilidade dos
arts. 21-E, V, e 253, parágrafo único, I, do RISTJ; (ii) nulidade da busca pessoal por
ausência de fundada suspeita; (iii) nulidade da confissão informal por violação ao direito ao
silêncio; (iv) fragilidade probatória para configuração do crime de associação ao tráfico; (v)
inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ por se tratar de revaloração jurídica de fatos
incontroversos; e (vi) dissídio jurisprudencial com o AREsp n. 1.936.393/RJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se há elementos para afastar a incidência das
Súmulas n. 7 e n. 83 do STJ, bem como se há nulidade na busca pessoal, na confissão
informal e na condenação por associação ao tráfico, além da possibilidade de concessão de
habeas corpus de ofício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão monocrática do relator encontra amparo nos arts. 34, XVIII, e 253, parágrafo
único, II, do RISTJ, quando o recurso contraria súmula ou jurisprudência dominante, não
havendo violação ao princípio da colegialidade.
6. A abordagem policial foi motivada por circunstâncias concretas, como a fuga do
agravante ao avistar a guarnição policial e o arremesso de uma sacola contendo
Documento eletrônico VDA53864682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:43
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: 88ad0419-b182-4ed7-b9ce-7128cd559cd5

entorpecentes em local de notória traficância, configurando justa causa para a busca
pessoal nos termos do
do CPP.
art. 244
7. A ausência de aviso de Miranda não configura nulidade, pois a legislação processual
penal brasileira não exige tal prática no momento da abordagem policial, sendo obrigatória
apenas nos interrogatórios policial e judicial. Eventual irregularidade na informação sobre
o direito ao silêncio é nulidade relativa, que depende de comprovação de prejuízo efetivo,
não demonstrado no caso.
8. Os depoimentos de agentes de segurança prestados em juízo, sob o crivo do
contraditório, são considerados meios de prova válidos para embasar condenação criminal,
conforme entendimento consolidado do STJ.
9. A configuração do crime de associação para o tráfico foi fundamentada em elementos
concretos que demonstram estabilidade e permanência do vínculo associativo, não sendo
possível a revaloração jurídica dos fatos assentados pelas instâncias ordinárias, conforme a
Súmula n. 7 do STJ.
10. A condenação simultânea pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico
evidencia dedicação a atividades criminosas, o que afasta a aplicação da causa especial de
diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
11. A ausência de cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas indicados pelo
agravante impede a demonstração de dissídio jurisprudencial, sendo aplicável a Súmula n.
7 do STJ também pela alínea "c" do permissivo constitucional.
12. Não há flagrante ilegalidade ou teratologia que justifique a concessão de habeas corpus
de ofício, considerando que a condenação está fundamentada em elementos concretos, a
dosimetria observou os parâmetros legais e o regime inicial foi fixado em conformidade
com o quantum de pena aplicado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
§ 4o; RISTJ, arts. 21-E, V, 34, XVIII, e 253,
art. 244; Lei n. 11.343/2006, art. 33,
parágrafo único, I e II.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n. 930.610/PE, Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27.11.2024;
STJ, AgRg no HC n. 996.505/SP, Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador
Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 03.09.2025; STJ, AgRg no HC n. 872.775
/GO, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 06.02.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
04 de fevereiro de 2026

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA53864682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:43
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: 88ad0419-b182-4ed7-b9ce-7128cd559cd5

Documento eletrônico VDA53864682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:43
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: 88ad0419-b182-4ed7-b9ce-7128cd559cd5

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3052388 - RJ (2025/0358659-2)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: VITOR MAIA DA SILVA CARVALHO
ADVOGADO
: PEDRO EVANGELISTA OZORIO - RJ224703
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA

DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. BUSCA PESSOAL. FUNDADA
SUSPEITA. NULIDADE. CONFISSÃO INFORMAL. DIREITO AO SILÊNCIO.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para
não conhecer do recurso especial, em razão da incidência das Súmulas n. 7 e n. 83 do STJ e
da ausência de cotejo analítico para demonstração de dissídio jurisprudencial.
2. O agravante foi condenado às penas de 8 anos de reclusão e 1.200 dias-multa, em regime
inicial semiaberto, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, caput, da
Lei n. 11.343/2006.
3. O agravante sustenta: (i) violação ao princípio da colegialidade e inaplicabilidade dos
arts. 21-E, V, e 253, parágrafo único, I, do RISTJ; (ii) nulidade da busca pessoal por
ausência de fundada suspeita; (iii) nulidade da confissão informal por violação ao direito ao
silêncio; (iv) fragilidade probatória para configuração do crime de associação ao tráfico; (v)
inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ por se tratar de revaloração jurídica de fatos
incontroversos; e (vi) dissídio jurisprudencial com o AREsp n. 1.936.393/RJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se há elementos para afastar a incidência das
Súmulas n. 7 e n. 83 do STJ, bem como se há nulidade na busca pessoal, na confissão
Documento eletrônico VDA53864684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:47:24
Código de Controle do Documento: 52d19f78-fba4-44b4-9cff-57b9550acc2f

informal e na condenação por associação ao tráfico, além da possibilidade de concessão de
habeas corpus de ofício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão monocrática do relator encontra amparo nos arts. 34, XVIII, e 253, parágrafo
único, II, do RISTJ, quando o recurso contraria súmula ou jurisprudência dominante, não
havendo violação ao princípio da colegialidade.
6. A abordagem policial foi motivada por circunstâncias concretas, como a fuga do
agravante ao avistar a guarnição policial e o arremesso de uma sacola contendo
entorpecentes em local de notória traficância, configurando justa causa para a busca
pessoal nos termos do
do CPP.
art. 244
7. A ausência de aviso de Miranda não configura nulidade, pois a legislação processual
penal brasileira não exige tal prática no momento da abordagem policial, sendo obrigatória
apenas nos interrogatórios policial e judicial. Eventual irregularidade na informação sobre
o direito ao silêncio é nulidade relativa, que depende de comprovação de prejuízo efetivo,
não demonstrado no caso.
8. Os depoimentos de agentes de segurança prestados em juízo, sob o crivo do
contraditório, são considerados meios de prova válidos para embasar condenação criminal,
conforme entendimento consolidado do STJ.
9. A configuração do crime de associação para o tráfico foi fundamentada em elementos
concretos que demonstram estabilidade e permanência do vínculo associativo, não sendo
possível a revaloração jurídica dos fatos assentados pelas instâncias ordinárias, conforme a
Súmula n. 7 do STJ.
10. A condenação simultânea pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico
evidencia dedicação a atividades criminosas, o que afasta a aplicação da causa especial de
diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
11. A ausência de cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas indicados pelo
agravante impede a demonstração de dissídio jurisprudencial, sendo aplicável a Súmula n.
7 do STJ também pela alínea "c" do permissivo constitucional.
12. Não há flagrante ilegalidade ou teratologia que justifique a concessão de habeas corpus
de ofício, considerando que a condenação está fundamentada em elementos concretos, a
dosimetria observou os parâmetros legais e o regime inicial foi fixado em conformidade
com o quantum de pena aplicado.
Documento eletrônico VDA53864684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:47:24
Código de Controle do Documento: 52d19f78-fba4-44b4-9cff-57b9550acc2f

IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A decisão monocrática do relator é válida quando o recurso contraria súmula ou
2.
jurisprudência dominante, não configurando violação ao princípio da colegialidade.
A
fuga e o arremesso de objetos ao avistar a polícia configuram fundada suspeita,
3.
legitimando a busca pessoal nos termos do
do CPP.
art. 244
A ausência de aviso de
Miranda não configura nulidade no ordenamento jurídico brasileiro, sendo obrigatória
4.
apenas nos interrogatórios policial e judicial.
Os depoimentos de agentes de segurança
prestados em juízo, sob o crivo do contraditório, são meios de prova válidos para embasar
5.
condenação criminal.
A condenação simultânea pelos crimes de tráfico de drogas e
associação para o tráfico evidencia dedicação a atividades criminosas, afastando a
aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
art. 33,
6.
Lei n. 11.343/2006.
A ausência de cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os
paradigmas indicados impede a demonstração de dissídio jurisprudencial.

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
§ 4o; RISTJ, arts. 21-E, V, 34, XVIII, e 253,
art. 244; Lei n. 11.343/2006, art. 33,
parágrafo único, I e II.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n. 930.610/PE, Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27.11.2024;
STJ, AgRg no HC n. 996.505/SP, Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador
Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 03.09.2025; STJ, AgRg no HC n. 872.775
/GO, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 06.02.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por VITOR MAIA DA SILVA
CARVALHO contra decisão monocrática de minha relatoria que conheceu do agravo para
não conhecer do recurso especial (fls. 495-498).
O agravante foi condenado às penas de 8 (oito) anos de reclusão e 1.200 (mil e
duzentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes previstos nos
arts. 33 e 35,
da
caput,
Lei n. 11.343/2006.
Documento eletrônico VDA53864684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:47:24
Código de Controle do Documento: 52d19f78-fba4-44b4-9cff-57b9550acc2f

A decisão agravada fundamentou o não conhecimento do recurso especial na
incidência das Súmulas n. 7 e 83, STJ, bem como na ausência de cotejo analítico para fins
de demonstração do dissídio jurisprudencial.
O agravante sustenta, em síntese: violação ao princípio da colegialidade e
inaplicabilidade dos arts. 21-E, V, e 253, parágrafo único, I, do RISTJ; impugnação
específica de todos os fundamentos da decisão agravada; nulidade da busca pessoal por
ausência de fundada suspeita; nulidade da confissão informal por violação ao direito ao
silêncio; fragilidade probatória para configuração do crime de associação ao tráfico;
inaplicabilidade da Súmula n. 7, STJ, por se tratar de revaloração jurídica de fatos
incontroversos; dissídio jurisprudencial com o
Ao final, requer a
AREsp n. 1.936.393/RJ.
reconsideração da decisão ou, subsidiariamente, o provimento do agravo, com atenção à
possibilidade de concessão de ordem de ofício (fls. 504-513).
É o relatório.
VOTO
Conheço do agravo regimental, porquanto tempestivo e adequadamente
fundamentado. Passo ao exame das razões recursais.
Inicialmente, afasto a alegação de violação ao princípio da colegialidade e de
inaplicabilidade dos arts. 21-E, V, e 253, parágrafo único, I, do RISTJ. A prolação de
decisão monocrática pelo Relator encontra amparo nos arts. 34, XVIII, e 253, parágrafo
único, II, do Regimento Interno do STJ, quando o recurso contrariar súmula ou
jurisprudência dominante.
No caso, a decisão agravada aplicou as Súmulas n. 7 e n. 83, STJ, além de
constatar a ausência de cotejo analítico quanto ao dissídio jurisprudencial, situações que
autorizam o julgamento monocrático. A interposição do presente agravo regimental, com a
reapreciação pelo órgão colegiado, afasta eventual mácula à colegialidade.
No mérito, o agravo regimental não merece provimento.
Quanto à nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita, o acórdão
recorrido consignou que a abordagem policial decorreu de circunstâncias concretas: o
agravante empreendeu fuga ao avistar a guarnição policial e arremessar sacola contendo
diversidade de entorpecentes, em local de notória traficância dominado pela facção
Terceiro Comando Puro (fls. 49, 53-58). Tais elementos objetivos configuram justa causa
para a busca pessoal, nos termos do
do CPP.
art. 244
Documento eletrônico VDA53864684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:47:24
Código de Controle do Documento: 52d19f78-fba4-44b4-9cff-57b9550acc2f

A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a fuga e a dispensa de
objetos ao avistar a polícia caracterizam fundada suspeita, legitimando a abordagem. Nesse
sentido:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA
SUSPEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE. DOSIMETRIA. PENA-BASE.
READEQUAÇÃO. POSSIBILIDADE. CONCESSÃO PARCIAL DA
ORDEM.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de réu condenado pelo
crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da
, questionando
Lei 11.343/06)
a validade da busca pessoal que resultou em sua prisão em flagrante e a
dosimetria da pena. A defesa alega que a busca pessoal foi realizada sem
a presença de elementos concretos que justificassem a "fundada suspeita"
exigida pelo
do CPP e contesta a exasperação da pena-base pela
art. 244
natureza das drogas apreendidas (crack e maconha).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a busca
pessoal realizada pelos policiais foi legítima, à luz da "fundada suspeita"
exigida pelo
do CPP; e (ii) avaliar a legalidade da exasperação da
art. 244
pena-base em razão da natureza das drogas apreendidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A "fundada suspeita" que autoriza a busca pessoal, conforme
entendimento do STJ, deve ser baseada em elementos objetivos que
indiquem a possibilidade de prática delitiva. No caso, a tentativa de fuga e
a dispensa de uma sacola contendo entorpecentes configuram
circunstâncias concretas que justificam a abordagem policial e a busca
pessoal.
4. O crime de tráfico de drogas, por ser um delito permanente,
admite a prisão em flagrante a qualquer momento, sendo legal a
apreensão de drogas durante a prática delitiva.
5. A exasperação da pena-base, fundada na natureza da droga
(crack), deve observar os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade. Embora o crack seja uma substância com alto poder
destrutivo, a exasperação da pena, no caso em exame, foi considerada
desproporcional, dado que se baseou em quantidade pequena (2,032 g),
além de 220g de maconha, devendo a pena ser reduzida ao mínimo legal.
IV. Habeas corpus parcialmente concedido para redimensionar
a pena do paciente, fixando-a em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.
(HC n. 930.610/PE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
Turma, julgado em
DJEN de
)
27/11/2024,
4/12/2024.

Registro que a defesa sustenta tratar-se de revaloração jurídica de fatos
incontroversos, e não de reexame probatório, o que afastaria a Súmula n. 7, STJ.
Documento eletrônico VDA53864684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:47:24
Código de Controle do Documento: 52d19f78-fba4-44b4-9cff-57b9550acc2f

Todavia, no caso concreto, não há fatos incontroversos a serem juridicamente
revalorados. A controvérsia reside precisamente na existência ou não de elementos
objetivos que caracterizem a fundada suspeita, questão que foi dirimida pelo Tribunal de
origem mediante análise do conjunto fático-probatório. Verificar se a fuga, o arremesso da
sacola e o contexto de traficância configuram ou não fundada suspeita demanda,
necessariamente, a reanálise das circunstâncias fáticas assentadas no acórdão recorrido,
providência vedada pela Súmula n. 7, STJ.
No tocante à alegada nulidade por ausência de aviso de Miranda, a legislação
processual penal não exige que os policiais, no momento da abordagem, cientifiquem o
abordado quanto ao direito de permanecer em silêncio, sendo tal prática exigida apenas nos
interrogatórios policial e judicial. No caso, o termo de declaração registra expressamente a
ciência do direito constitucional ao silêncio (fl. 52).
A jurisprudência consolidada desta Corte firma que eventual irregularidade na
informação acerca do direito ao silêncio configura nulidade relativa, cujo reconhecimento
depende da comprovação de prejuízo efetivo, o que não se demonstrou na espécie. Nesse
sentido:
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
DIREITO
AO
SILÊNCIO.
ABORDAGEM
POLICIAL.
FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO. NULIDADE. COAÇÃO MORAL.
REQUISITOS. PRISÃO PREVENTIVA. PREDICADOS PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
QUANTIDADE
DE
DROGA.
RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
:
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou
habeas corpus, mantendo a prisão preventiva de acusado por tráfico de
drogas, com base no
caput, da
art. 33,
Lei n. 11.343/06.
2. Fato relevante. O agravante foi preso em flagrante com
894,29g de cocaína e 489,74g de crack, e a prisão foi convertida em
preventiva. A defesa alega nulidade da abordagem policial e da entrevista
sem advertência do direito ao silêncio, além de coação moral irresistível
para o transporte das drogas.
3. As decisões anteriores. A decisão agravada considerou
regular a abordagem policial e a entrevista, sem comprovação de prejuízo.
A coação moral não foi comprovada, e a prisão preventiva foi mantida
com base na quantidade de drogas apreendidas e na necessidade de
garantir a ordem pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão
preventiva do agravante deve ser revogada, considerando as alegações de
Documento eletrônico VDA53864684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:47:24
Código de Controle do Documento: 52d19f78-fba4-44b4-9cff-57b9550acc2f

nulidade da abordagem policial, da entrevista sem advertência do direito
ao silêncio, e de coação moral irresistível, além da análise dos requisitos
para a manutenção da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A ausência de advertência sobre o direito ao silêncio não
gera nulidade sem comprovação de prejuízo, conforme jurisprudência.
6. A abordagem foi considerada regular, no exercício de
fiscalização de trânsito e do regular exercício do poder de polícia.
7. A alegação de coação moral irresistível não foi comprovada,
sendo ônus da defesa demonstrar tal situação.
8. A prisão preventiva foi fundamentada na quantidade e
natureza das drogas apreendidas, justificando a necessidade de garantir a
ordem pública.
9. Medidas cautelares alternativas foram consideradas
insuficientes diante das circunstâncias do delito. IV. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
(AgRg no HC n. 996.505/SP, relator Ministro Carlos Cini
Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado
em
DJEN de
)
3/9/2025,
9/9/2025.

[...]

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO. SUSCITADA ILEGALIDADE DAS PROVAS. ATUAÇÃO
DA GUARDA MUNICIPAL. TESE AFASTADA. SITUAÇÃO DE
FLAGRANTE DELITO. DIREITO DE PERMANECER EM SILÊNCIO.
AUSÊNCIA DE PRÉVIO AVISO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. No julgamento do HC 830.530/SP, da Relatoria do Ministro
Rogério Schietti Cruz, a Terceira Seção do STJ, analisando a decisão
proferida pelo STF, na ADPF 995/DF, entendeu que tal diretriz não
interfere na jurisprudência desta Corte Superior, sendo a ordem concedida
à unanimidade. Ressalva de fundamentação deste Relator.
Com efeito, em virtude de o acórdão proferido na mencionada
ADPF ainda não ter sido publicado, este julgador entendeu não ser
possível aferir sua real amplitude, e, por conseguinte, reiterar
categoricamente a jurisprudência desta Corte Superior, consagrada no
Recurso Especial n. 1.977.119/SP. No entanto, tendo a maioria do
colegiado considerado ser hipótese de reafirmar nossa jurisprudência
sobre as guardas civis municipais, acolhe-se a orientação firmada pela
Terceira Seção.
2. O contexto delineado revela não apenas a efetiva existência
de justa causa para a abordagem do paciente, posto que indicado por
usuário como vendedor da droga que estava consumindo, mas verdadeiro
estado de flagrância, uma vez que com ele foram encontradas 65,338
gramas de maconha. Diante das circunstâncias fáticas retratadas, a
atuação da guarda municipal não revela qualquer irregularidade, haja vista
Documento eletrônico VDA53864684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:47:24
Código de Controle do Documento: 52d19f78-fba4-44b4-9cff-57b9550acc2f

a efetiva situação de flagrante delito em que se encontrava o paciente, o
que autoriza até mesmo a atuação de qualquer do povo, nos termos do
do CPP.
art. 301
3. "A jurisprudência dos Tribunais Superiores já sedimentou
entendimento no sentido de que não há ilegalidade na prisão em flagrante
realizada por guardas civis municipais, consoante disposto no
do
art. 301
CPP, segundo o qual "qualquer do povo poderá e as autoridades policiais
e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em
flagrante delito". (AgRg no RHC n. 181.874/PR, relator Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
14/8/2023,
16/8/2023.
4. A legislação processual penal não exige que os policiais, no
momento da abordagem, cientifiquem o abordado quanto ao seu direito
em permanecer em silêncio (Aviso de Miranda), uma vez que tal prática
somente é exigida nos interrogatórios policial e judicial (AgRg no HC n.
809.283/GO, DE MINHA RELATORIA, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
22/5/2023,
24/5/2023)
5. Relevante registrar, outrossim, que a falta de informação ao
direito ao silêncio na fase do inquérito policial constitui nulidade relativa,
a qual, além de necessidade de alegação oportuna, necessita da
demonstração de efetivo prejuízo, o qual não foi evidenciado na espécie.
6. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 872.775/GO, relator Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
6/2/2024,
)
14/2/2024.

Quanto à alegação de impossibilidade de condenação baseada exclusivamente
em depoimentos policiais, o entendimento consolidado reconhece a idoneidade dos
depoimentos de agentes de segurança prestados em juízo, sob o crivo do contraditório,
como meio de prova válido para embasar condenação criminal. Incide, portanto, a Súmula
n. 83, STJ.
No que se refere à configuração do crime de associação para o tráfico, destaco
que as instâncias ordinárias, soberanas na análise do conjunto probatório, consignaram
elementos concretos que demonstram estabilidade e permanência do vínculo associativo:
domínio territorial pela facção TCP, impossibilidade de comércio autônomo de
entorpecentes na área e confissão válida do agravante de pertencimento à organização
criminosa (fls. 56, 59-60). Também aqui não se trata de revaloração jurídica, mas de
pretensão que demandaria reexame das premissas fáticas assentadas pelo Tribunal de
origem, providência vedada pela Súmula n. 7, STJ.
Assim, mantida a condenação pelo crime de associação para o tráfico, resta
prejudicado o pedido de aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no
Documento eletrônico VDA53864684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:47:24
Código de Controle do Documento: 52d19f78-fba4-44b4-9cff-57b9550acc2f

§ 4o, da
A condenação simultânea pelos crimes de tráfico de
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
drogas e de associação para o tráfico evidencia dedicação a atividades criminosas, requisito
negativo para incidência da minorante.
Por fim, quanto ao alegado dissídio jurisprudencial verifico que a decisão
agravada consignou a ausência de cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os
paradigmas indicados, não se demonstrando a similitude fática necessária à caracterização
da divergência (fls. 177-178, 498). A incidência da Súmula n. 7, STJ, quanto às questões de
fundo, obsta o conhecimento do recurso também pela alínea "c" do permissivo
constitucional.
Quanto ao pedido subsidiário de concessão de ordem de
de
habeas corpus
ofício, não vislumbro flagrante ilegalidade ou teratologia a justificar a atuação excepcional
desta Corte. A condenação está fundamentada em elementos concretos assentados pelas
instâncias ordinárias, a dosimetria observou os parâmetros legais, e o regime inicial foi
fixado em conformidade com o quantum de pena aplicado.
Assim, o agravo regimental não apresenta argumentos novos capazes de
infirmar os fundamentos da decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios
fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53864684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:47:24
Código de Controle do Documento: 52d19f78-fba4-44b4-9cff-57b9550acc2f

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0358659-2
AREsp 3.052.388 /
RJ
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 08736319620248190001 202524700986 8736319620248190001
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: VITOR MAIA DA SILVA CARVALHO
ADVOGADO
: PEDRO EVANGELISTA OZORIO - RJ224703
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: VITOR MAIA DA SILVA CARVALHO
ADVOGADO
: PEDRO EVANGELISTA OZORIO - RJ224703
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426054929040=0;218@
2025/0358659-2 - AREsp 3052388 Petição : 2026/0002083-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53854655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 12:33:37
Código de Controle do Documento: 9D2DCAAD-A712-4430-B2F5-C265CAE50CB2